Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-61.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002624-61.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), IRISVALDO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 014.922.693-44 (RECORRIDO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002624-61.2020.8.11.0021.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Embargado(s):
IRISVALDO CONCEICAO DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 E DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a rescisão contratual, condenou à restituição integral de R$ 14.160,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de adequar, de ofício, o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais para a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas documentais apresentadas, apta a ensejar integração do julgado nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, bem como se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aprecia o conjunto fático-probatório, registra a existência de gravações de áudio não impugnadas específica e tempestivamente e conclui que o consumidor foi induzido a erro quanto à natureza do contrato, afastando a tese defensiva.

A alegação de omissão quanto à análise de cláusulas contratuais revela inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

A jurisprudência do STF e do STJ afirma que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para reexame da causa nem impõem ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Não se demonstra o caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à sua possível aplicação em caso de reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que aprecie as questões essenciais ao julgamento.

3. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC exige demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
em face do acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a rescisão contratual e condenou a reclamada à restituição integral de R$ 14.160,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, adequando, de ofício, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais para a data da citação.

A embargante alega omissão quanto à análise das provas documentais, as quais, segundo sustenta, comprovam a inexistência de falha na prestação do serviço.

Afirma que o contrato firmado contém cláusula destacada em vermelho informando a impossibilidade de garantir data de contemplação, além de declaração expressa de ciência acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 337757886, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, bem como pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que possuem caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) No caso concreto, o autor apresentou gravações de áudios atribuídas a vendedor/preposto da empresa recorrente (IDs 146749151/ 146749157), os quais, embora relevantes,
não foram impugnados de forma específica e tempestiva
.
Tais áudios indicam a promessa de entrega do bem logo após o pagamento da entrada, induzindo o consumidor a acreditar que se tratava de financiamento com liberação imediata do crédito
.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que o reclamante foi induzido a erro, acreditando estar contratando um financiamento com entrega imediata do bem
, e não um contrato de consórcio, cuja contemplação depende de sorteio ou lance. (...)
(Grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no ID 337757886, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026